Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação previdenciária proposta por Imidio Pereira Cardoso, que revogou a multa fixada em decorrência de atraso no cumprimento da liminar de implantação do benefício previdenciário, por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O agravante afirma que quando concedida a tutela antecipatória determinando a implementação do benefício em 72hs, o cumprimento somente ocorreu em março de 2012, três meses após a sua intimação, e somente depois de deferida ordem de prisão ao presidente do INSS e que após o trânsito em julgado do acórdão que determinou a imediata concessão da aposentadoria por invalidez ao agravante, em 09.07.2015, passaram-se nove meses.
Requer que seja julgado procedente o recurso, reformando a decisão agravada, e mantendo incólume a multa diária anteriormente fixada, encaminhando-se os autos a contadoria para que incluam no computo do cálculo a multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo devido 697 (seiscentos e noventa e sete) dias de aplicação, período em que durou o descumprimento da obrigação, perfazendo a soma de R$ 697.000,00 (seiscentos e noventa e sete mil reais), os quais, deverão ser devidamente corrigidos e atualizados.
Alternativamente, requer-se seja o presente agravo recebido, e no mérito, seja dado provimento parcial, reformando a decisão agravada, no sentido de que seja incluído no computo da obrigação a ser indenizada ao Agravante, multa diária em patamar a ser fixado, em atenção ao Princípio da Eventualidade.
O agravado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso. (Id. 3088300).
A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 3870109).
É o que merece registo.
Decido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Imidio Pereira Cardoso, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação previdenciária proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que revogou a multa fixada em decorrência de atraso no cumprimento da liminar de implantação do benefício previdenciário.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser prejudicado o recurso de agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da homologação do acordo entre as partes pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, contemplando os valores pretéritos referente ao benefício previdenciário e os honorários sucumbenciais.
Vejamos trecho:
“(...) Processo em fase de cumprimento de sentença para recebimento de valores inerentes ao crédito principal e honorários de sucumbência fixados no r. Acórdão (fl. 296/299 e 329/330). Impugnação do executado (fl. 593/597). Na petição (fl. 599/600) o exequente concordou expressamente com o cálculo apresentado pelo executado e postulou a expedição de ofício requisitório. Nestas condições, por traduzir a soberana manifestação de vontade das partes e para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejado, com base no art. 535, §3o do CPC, HOMOLOGO por sentença o cálculo (fl. 596/597), no valor de R$ 200.958,08 (duzentos mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), referente ao crédito principal e o valor de R$ 13.093,47 (treze mil e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), referente à soma das sucumbências (fase de conhecimento e execução – fl. 299 e 530). Certificado o trânsito em julgado, com base no art. 100 da CF e artigos 266/267 do RI/TJMT, expeça-se ofício requisitório em favor do credor/exequente IMIDIO PEREIRA CARDOSO, no valor de R$ 200.958,08 referente ao crédito principal, com sintomática remessa ao Presidente do e. TJMT. A seguir, com base nas disposições do art. 17, § 1o, da Lei Federal 10.259/01, expeça-se a RPV no valor de R$ 13.093,47 em favor da advogada NADIR BLEMER DE CARVALHO, para o INSS efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3o, da II do CPC), pena de anuência e concordância tácita com eventual sequestro de valores (SISBAJUD). Confirmado o depósito, expeça-se o alvará em favor da advogada/credora para levantamento do respectivo crédito. (...)” (Id. 80585467)
Consta ainda, petição do agravante no Id. 80585466, concordando com o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo às fls. 503 (valor da aposentadoria + honorários), não contemplando a multa pecuniária.
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação da decisão supracitada, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.” (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2018) (destaquei).
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
Cumpra-se. Arquive-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator